Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602605-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0602605-45.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-GUSTAVO HENRIQUE
GONÇALVES DA COSTA- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES DA
COSTA DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA
(REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705728
05/09/2023
16:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.362

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602605-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IRREGULARIDADES. DESPESAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC. HOSPEDAGEM PRÓPRIA.
VEDAÇÃO DO ART. 26, § 3º, LETRA C,
DA LEI Nº 9.504/97. OMISSÃO DE
GASTOS E DESPESAS ELEITORAIS.
DESCONFORMIDADE COM O ART. 53,
INCISO I, LETRA G, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. VALOR ÍNFIMO DAS
IRREGULARIDADES (R$ 804,39).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
C O M P R E E N S Ã O D O C O L E N D O
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O art. 26, § 3º, letra 'c', da Lei nº
9.504/97 veda o uso de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC para custear gastos
de hospedagem e alimentação próprios
do candidato.

Num. 43705728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516592902800000042665595
Número do documento: 23090516592902800000042665595
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:46:41

2. A omissão de gastos e despesas
eleitorais constitui irregularidade nas
contas na medida em que pode mascarar
o ingresso de recursos na contabilidade
de campanha, daí restando sua
incompatibilidade com o art. 53, inciso I,
letra 'g', da Res. nº 23.607/2019-TSE.

3. Em razão do valor ínfimo da
irregularidade aplica-se a compreensão
do C. Tribunal Superior Eleitoral de que:
"Adota–se como balizas, para as
prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos)
como espécie de "tarifação do princípio
da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).
Grifei.

4. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas, com determinação de
devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Num. 43705728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516592902800000042665595
Número do documento: 23090516592902800000042665595
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:46:41

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Gustavo Henrique
Gonçalves da Costa, filiado ao Partido da Mobilização Nacional – PMN, candidato ao
cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 162 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 15.000,00 (id. 43583151).

No parecer conclusivo (id. 43583151), a Seção de Contas Eleitorais desta
Corte Eleitoral detectou as seguintes irregularidades: i) inconsistências em despesas
realizadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas – FEFC referentes à
hospedagem própria, no valor de R$ 301,35 (trezentos e um reais e trinta e cinco
centavos); ii) omissões de gastos e despesas eleitorais, no total de R$ 503,04 (quinhentos
e três reais e quatro centavos). Ao final, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas.

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo o Prestador das
Contas se quedou inerte (id. 43590486).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer (43602432) no qual reforça
a presença da irregularidade mencionada pelo Setor Técnico desta Corte Eleitoral e
opina, ao final, pela aprovação das contas com ressalvas com a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Gustavo Henrique
Gonçalves da Costa, filiado ao Partido da Mobilização Nacional – PMN, candidato ao
cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.

O parecer conclusivo (id. 43583151) elaborado pela Seção de Contas
Eleitorais desta Corte identificou duas irregularidades que se analisa separadamente.

a. Item 7. EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(ART. 56, II, C, DA RES. TSE)

A irregularidade recebeu a seguinte descrição no parecer conclusivo:

7.1. Constou do parecer de diligências (id. 43536906) apontamento de
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, contrariando o que dispõem os arts.
35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 43705728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516592902800000042665595
Número do documento: 23090516592902800000042665595
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:46:41

Não houve manifestação do candidato prestador de contas.

Inconsistência mantida

Há expressa vedação de utilização de recursos públicos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas - FEFC para custear a alimentação e hospedagem
própria dos candidatos, conforme se vê no art. 26, § 3º, letra 'c', da Lei das Eleições,
também reproduzido no art. 35, § 6º, letra 'c', da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

§ 3o Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de
contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:

[...]

c) alimentação e hospedagem própria;

No mesmo sentido se colhe o seguinte julgado desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS RECURSOS É O PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE DO
ELEITOR. SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE. GASTOS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
– FEFC. VEDAÇÃO DE USO COM HOSPEDAGEM PRÓPRIA DO
CANDIDATO. ART. 35, § 6º, LETRA 'C', DA RES. Nº 23.607/2019–TSE.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10.
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DO TESOURO
NACIONAL. ART. 79, §1º, DA RES. Nº 23.607/2019–TSE. CONTAS
Num. 43705728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516592902800000042665595
Número do documento: 23090516592902800000042665595
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:46:41

APROVADAS COM RESSALVAS. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE
23.607/2019, ARTS. 49 E 74, II.

[...]

2. Não é permitido o uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas – FEFC para o pagamento de despesas de hospedagem e
energia elétrica do imóvel, conforme vedação do art. 35, § 6º, letra "c", da
Res. nº 23.607/2019–TSE.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060322120, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data
19/05/2023)

Inexistente manifestação do candidato quanto à natureza da despesa, acolhe-
se a irregularidade como indicada pela Seção de Contas Eleitorais.

O uso irregular de recursos do FEFC importa na obrigação de sua devolução
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

b. Omissão de receitas e gastos eleitorais.

A irregularidade recebeu o seguinte contorno no parecer conclusivo (id.
43583151, p. 3)

Num. 43705728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516592902800000042665595
Número do documento: 23090516592902800000042665595
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:46:41

8. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 53 DA
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019)

8.1. Constou do parecer de diligências (id. 43536906) despesas realizadas
com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia, situação que deve ser esclarecida pelo prestador de contas.

Não houve manifestação pelo candidato prestador de contas.

Inconsistência mantida.

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
Num. 43705728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516592902800000042665595
Número do documento: 23090516592902800000042665595
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:46:41

arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Destaca-se, ainda, que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Como se vê, realmente se constata uma irregularidade, na medida em que o
dispêndio de recursos com combustíveis junto ao Posto Prudencenter Ltda., em duas
distintas ocasiões e cujo valor total é de R$ 503,04 (quinhentos e três reais e quatro
centavos) restou desacompanhado de notas fiscais ou outro documento apto a
demonstração de sua regularidade para os fins desta Prestação de Contas.

O valor total das irregularidades é de R$ 804,39 (oitocentos e quatro centavos
e trinta e nove centavos) e constitui 5,36% do total da despesa realizada na campanha,
de modo que se aplica ao caso o princípio da insignificância, conforme definido pelo
Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43705728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516592902800000042665595
Número do documento: 23090516592902800000042665595
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:46:41

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei.

Assim, em razão da aplicação do princípio da insignificância é possível a
superação de ambas as irregularidades por meio de anotação de ressalvas à aprovação
das contas.

A superação da irregularidade pela anotação de ressalvas não afasta a
incidência do art. 32, § 1º, VI da Res. –TSE 23.607/2019 dispõe que os recursos
financeiros que não provenham das contas de campanha, caracterizam recursos de
origem não identificada e não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
devendo ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU):

Num. 43705728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516592902800000042665595
Número do documento: 23090516592902800000042665595
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:46:41

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, verifica-se que não houve o devido trânsito do valor pela conta
bancária de campanha, o que caracteriza recurso de origem não identificada (RONI),
impondo-se a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 503,04 (quinhentos e três
reais e quatro centavos).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Gustavo Henrique Gonçalves da Costa, referentes à sua candidatura ao
cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022 e imponho a obrigação de restituir ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 301,35 (trezentos e um reais e quinze centavos), com
fundamento no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e, também, a devolução de R$
503,04 (quinhentos e três reais e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, com amparo no
art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019, incidindo atualização monetária e juros
moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação
irregular dos recursos (setembro de 2022), nos termos do artigo 39, da Resolução TSE
23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato,
dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602605-45.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 GUSTAVO
HENRIQUE GONCALVES DA COSTA DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO:
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE
Num. 43705728 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516592902800000042665595
Número do documento: 23090516592902800000042665595
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:46:41

GONCALVES DA COSTA - Advogada do REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN
STELMACHTCHK - PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705728 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516592902800000042665595
Número do documento: 23090516592902800000042665595
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:46:41